Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO.

1. Segundo estabelece a norma processual (art. 525, § 4o, CPC), nas hipóteses em que a parte executada “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”.

2. No caso em exame, a simples alegação de excesso pela executada, sem a indicação do valor que entende correto, tem por consequência a rejeição liminar de sua impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento da execução, como determinado na decisão monocrática recorrida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.